Tribunal: TJSP
Processo: 2098300-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária à agravante. Justiça gratuita. Concessão. Possibilidade. Documentação dos autos que indica alto nível de inadimplência de condomínio majoritariamente constituído por moradores de baixa renda. Precedente

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – COTAS CONDOMINIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA. Inconformismo contra decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária à agravante. Justiça gratuita. Concessão. Possibilidade. Documentação dos autos que indica alto nível de inadimplência de condomínio majoritariamente constituído por moradores de baixa renda. Precedente desça Corte de Justiça. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para a conceder ao agravante os benefícios da gratuidade processual.